Tribunal: TJPA
Processo: 0011702-20.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-12-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0011702-20.2012.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM
/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: CLÁUDIO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. ANDRÉ MARTINS PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR (A): MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO JUNTO AO STF. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ART. 155, §1º, DO CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém/PA, em que é Apelante
CLÁUDIO FERREIRA DOS SANTOS
e Apelado

a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CLÁUDIO FERREIRA DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 10.05.2012, por volta das 06h, a vítima Jonelson Pantoja da silva, constatou, ao acordar, que haviam arrombado o portão de ferro e a porta de madeira da sua residência, onde foi subtraído um aparelho microsystem da marca Toshiba, uma maquita e dois aparelhos celulares da marca Nokia. Com a ajuda de seu vizinho que mora em frente à sua casa, a vítima teve conhecimento de que o furto teria ocorrido por volta da 03h, cometido, supostamente, pelo acusado Cláudio Ferreira dos Santos. Logo após, o fato foi comunicado à autoridade competente e o acusado foi denunciado pelo tipo previsto no art. 155, §1º, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 99/105.

Irresignado, o réu recorreu às fls. 106; 110/130, pugnando a absolvição, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância. Ainda, a redução da pena-base no patamar mínimo e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no patamar de 1/6 (um sexto).

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 133/141.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, a fim de ser redimensionada a pena-base do apelante no mínimo legal.

Em 09.05.2019, a então 3ª Turma de Direito Penal, acompanhando o Voto deste relator, negou à unanimidade, o recurso interposto, para manter a sentença de primeiro grau.

Às fls. 154/157, consta o Acórdão n.º 203.614, publicado em 14.05.2019.

O Réu interpôs recurso especial às fls. 163/171, o qual foi admitido e submetidos à Corte Superior.

Às fls. 196/199, foi juntado ao processo o malote comunicando acerca da
decisão proferida no Habeas Corpus nº 188.466/PA, impetrado pela defesa junto ao Supremo Tribunal Federal
, onde o Ministro Relator Edson Fachin, concedeu a ordem
de ofício
,
para que esta Corte proceda à nova dosimetria da pena, de acordo com os parâmetros estabelecidos na decisão.

É o relatório.

VOTO

O C. Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática da lavra do Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, Relator do Habeas Corpus n.º 188.446/PA, conheceu
de ofício

a ordem impetrada, para determinar que este Colegiado refaça a dosimetria da pena, com o seguinte dispositivo:
¿Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, para o fim de determinar que o TJPA refaça a dosimetria da pena, promovendo o decote do acréscimo relativo à culpabilidade e motivos do crime, estabelecendo a pena-base no mínimo legal e promovendo as demais modificações necessárias, inclusive, no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito¿.

Conforme determinou o C. Supremo Tribunal Federal, diante de toda fundamentação exarada na decisão, o réu que fora condenado na capitulação prevista no art. 155, §1º, do CP, deve ter reformulada sua pena basilar no mínimo legal, além das demais alterações necessárias em razão da mudança.

Em sendo assim,
em estrito cumprimento à decisão superior
, retiro, na primeira fase, a menção às circunstâncias negativas da culpabilidade e motivos do crime, e não havendo nenhum outro vetor judicial negativo, fixo a
pena basilar em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, a qual reconheço, todavia, não a faço incidir a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente uma causa de aumento de pena prevista no §1º, art. 155, do CP, a qual mentenho a fração fixada na sentença de primeiro grau, no
quantum
de 1/3 (um terço), restando a reprimenda em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Ausentes outras causas de aumento e diminuição de pena, fica estabelecida a pena
final e definitiva do acusado em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Substituio a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, que deixo a critério do juízo da Execução.

No mais, mantenho os demais pontos da setença.

Comunique-se ao Supremo Tribunal Federal, sobre o cumprimento da decisão.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

1